Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não houve omissão, pois o acórdão foi claro e coerente ao assinalar que a fixação do ônus da sucumbência deve levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente e que, portanto, não há que se falar em sucumbência mínima se, de dois pedidos, apenas um foi julgado procedente.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.